Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716045-96.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESCLEY LAGARES DE ANDRADE DOS SANTOS APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de ação monitória ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - EPP contra WESCLEY LAGARES DE ANDRADE DOS SANTOS. O réu foi citado por edital e a Curadoria Especial ofereceu embargos à monitória. A ação foi julgada procedente para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 7.028,68 (sete mil e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir de 13/08/2019. O réu juntou procuração aos autos e interpôs apelação. Apesar de ter recolhido o preparo do apelo, o réu requereu a isenção das custas processuais e honorários advocatícios pois está em tratamento de câncer e não possui condições de arcar com as despesas do processo. Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada ao apelante provas da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, contracheque, fatura de cartão de crédito, entre outros. Ante o exposto, intime-se o recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora